Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO.
I – O acórdão não contém a contradição apontada, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II - Observada a natureza eficacial condenatória do pronunciamento judicial, esse será o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sanada a omissão do acórdão, com efeitos infringentes.
III – Embargos de declaração parcialmente providos.